Tribunal: TJDFT
Processo: 0721004-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por W.C.S.G.S. em face do DISTRITO FEDERAL diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Fazenda Pública do DF nos autos da ação de no 0710079-10.2019.8.07.0018. Verifico que foi proferida Sentença (ID 52128862) nos autos de origem. Desse modo e em obediência ao disposto nos Arts. 9,10 e 933 ambos do CPC, intimem-se as partes, para que se manifestem, no prazo de cinco (05) dias, sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se.